Tribunal: TCU
Processo: 013.383/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração em representação autuada para apurar fraudes em licitações das obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alya Construtora S/A, contra o Acórdão 974/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desentranhar as peças 9, 14, 19, 20, 23, 28, 30, 33, 34 e 35 do presente processo; 9.2. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. declarar a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.4. tornar insubsistente o Acórdão 1221/2018-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência da deliberação à embargante e aos demais interessados; e 9.6. arquivar os autos.